Tribunal: STF
Processo: Rcl 56411
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público admitido antes do atual regime constitucional sem prévia realização de concurso público. Competência. 3. Alegada ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395. Ausência de estrita aderência. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.